Tribunal: TJSP
Processo: 0048427-82.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Crimes contra as Relações de Consumo
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO – CRIME CONTRA O CONSUMIDOR – Sentença absolutória – Autoria e materialidade delitiva não comprovadas – Artigo 7o, incisos II e IX, da Lei no 8.137/90 - Ausência de exame pericial acerca da imprestabilidade dos produtos destinados a consumo - Inteligência do artigo 158 do Código de Processo Penal - Decisão monocrática que deve ser preservada - RECURSO MINISTERIAL NÃO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638689
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0048427-82.2017.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado SILVIO
RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: POR
MAIORIA DE VOTOS NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO EM CONFORMIDADE COM O VOTO DA
RELATORA, VENCIDO O EXMO. DESEMBARGADOR SÉRGIO COELHO,
que não declarará voto.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0048427-82.2017.8.26.0050 -Voto no 1961
2
VOTO no 1961
APELAÇÃO no 0048427-82.2017.8.26.0050
COMARCA: São Paulo - 17a. Vara Criminal
APELANTE: Ministério Público do Estado de São Paulo
APELADO: Silvio Rodrigues
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: Dr. Fábio Aguiar Munhoz Soares
APELAÇÃO
CRIME CONTRA O CONSUMIDOR

Sentença absolutória Autoria e materialidade delitiva não
comprovadas Artigo 7o, incisos II e IX, da Lei no 8.137/90 -
Ausência de exame pericial acerca da imprestabilidade dos
produtos destinados a consumo - Inteligência do artigo 158 do
Código de Processo Penal - Decisão monocrática que deve ser
preservada - RECURSO MINISTERIAL NÃO PROVIDO
Vistos.
Trata-se de apelação criminal interposta pelo
representante do Ministério Público do Estado de São Paulo contra a r.
sentença de fls. 145/149 que absolveu o réu Silvio Rodrigues da prática do
crime previsto no artigo 7o, incisos II e IX da Lei no 8.137/90, com fulcro
no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.
Nas razões de seu recurso (fls. 152/161), pleiteia
o Ministério Público, que os elementos probatórios demonstram que os
produtos apreendidos no estabelecimento do recorrido eram impróprios ao
consumo, uma vez que, além de estarem sendo comercializados fora da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0048427-82.2017.8.26.0050 -Voto no 1961
3
data de validade, alguns possuíam sinais visíveis da mencionada
impropriedade. Outrossim, aduz tratar-se de crime formal e de perigo
abstrato, sendo prescindível demonstrar a potencialidade nociva dos
produtos.
O recurso foi recebido. A defesa apresentou
contrarrazões (fls. 169/173).
A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou
pelo provimento do recurso ministerial (fls. 179/189).
É o relatório.
Consta da denúncia que, no dia 7 de junho de
2017, no período da noite, no estabelecimento “Dona Mathilde”, na
Avenida Pompeia, no 1405, Perdizes, Cidade e Comarca de São Paulo, o
ora apelante Silvio Rodrigues expôs à venda mercadoria cuja embalagem,
tipo, especificação, peso ou composição estava em desacordo com as
prescrições legais e que não correspondia à respectiva classificação oficial:
uma embalagem contendo pão libanês (em desacordo com a portaria SMS
2619/2011, faltando data de fabricação/validade, produto com bolor).
Consta, também, que no mesmo dia, período e estabelecimento, o acusado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0048427-82.2017.8.26.0050 -Voto no 1961
4
tinha em depósito para vender e expor à venda: três embalagens de pão de
hambúrguer marca Pullman (vencido em 14/05/2017); uma embalagem
contendo requeijão cremoso sabor cheddar, marca Scala (vencido em
20/05/2017); uma embalagem contendo queijo tipo provolone, marca
Formosa (vencido em 07/05/2017); uma embalagem contendo queijo tipo
provolone, marca Formosa (vencido em 01/05/2017); três embalagens
contendo salame, marca Colonial (vencido em 21/05/2017); uma
embalagem contendo salame, marca Seara (vencido em 29/12/2016); uma
embalagem contendo salame, marca Rezende (vencido em 04/2017); uma
embalagem contendo queijo minas frescal, marca Ipanema (vencido em
24/05/2017); uma embalagem contendo queijo minas frescal, marca
Ipanema (vencido em 30/04/2017);uma garrafa de vidro contendo saque,
marca Azuma Kirin (vencido em 08/10/2015); uma garrafa de vidro
contendo saque, marca Azuma Kirin (vencido em 09/07/2016); duas
garrafas de vidro contendo cerveja, marca própria Dona Mathilde Bier
(vencido em (02/2017); uma lata contendo cerveja, marca própria Dona
Mathilde Bier (vencido em 01/2017); um pode plástico de gengibre em
conserva, marca Takaki (vencido em 08/01/2017); dezessete latas decoca
cola zero (vencido em 07/05/2017); três latas de coca cola zero ouro,
(vencido em 16/11/2016); uma lata de coca cola zero ouro (vencido em
07/12/2016); uma lata de schweppes citrus (vencido em 04/05/2017); oito
latas de coca cola zero (vencidas em 10/02/2017); três latas de coca cola
zero (vencidas em 27/03/2017); três embalagens contendo massa para
pastel, marca Ciadasmassas (vendido em 28/04/2017); uma embalagem
contendo massa para pastel, marca Ciadasmassas (vencido em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0048427-82.2017.8.26.0050 -Voto no 1961
5
27/05/2017); uma embalagem contendo massa para pastel, marca
Ciadasmassas (vencida em 28/05/2017) uma embalagem contendo massa
para pastel, marca Ciadasmassas (vencido em 08/05/2017); uma
embalagem contendo massa para pastel, marca Ciadasmassas (vencida em
29/03/2017); uma embalagem contendo salsicha, marca Eder (vencido em
01/08/2016); uma embalagem contendo feijão, marca Maximo (vencido
em 30/05/2016); e uma garrafa plástica contendo mostarda escura (vencida
em 23/02/2017).
O recurso ministerial não comporta provimento.
Em que pese a argumentação recursal, a
absolvição do apelado deve ser mantida, eis que carecem os autos de prova
idônea a caracterizar cabalmente autoria delitiva e materialidade delitiva.
Em interrogatório judicial, o apelado negou a
prática delitiva, afirmando que permaneceu muito doente na época dos
fatos, sendo que os produtos estocados eram consumidos por sua família,
não tendo efetuado qualquer venda.
Por outro lado, os policiais civis Ana Maria e
Lucas Rodrigues dos Santos, relataram que, em cumprimento a uma ordem
de serviço efetuaram diligências até a Avenida Pompeia, visando constatar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0048427-82.2017.8.26.0050 -Voto no 1961
6
se no estabelecimento denominado “Dona Mathilde”, onde estariam sendo
comercializados produtos em desacordo com as normas vigentes.
Esclareceram que, ao chegarem ao local, identificaram sócio/proprietário
Silvio Rodrigues que, ciente da investigação, franqueou a entrada do local
e passou a acompanhar os trabalhos de inspeção. Relataram terem
encontrado produtos vencidos e sem informação de procedência e
validade, sendo requisitada perícia no local para constatação, fotografando
os produtos.

Note-se que, embora a peça acusatória tenha
descrito de forma satisfatória um fato "aparentemente" criminoso,
imputando ao acusado a respectiva autoria, não há falar-se em justa causa
para o exercício da ação penal, pois não há nos autos prova da
materialidade do crime em questão, na medida em que o laudo inserto a fls.
56/66 é, na realidade, um exame inicial de constatação e fotografação de
gêneros alimentícios apreendidos.
Verifica-se, assim, que não foi realizado exame
pericial para constatar se as mercadorias realmente estavam em condições
impróprias ao consumo, sendo que a ausência de laudo pericial não pode
ser suprida por outra prova, ou seja, o auto de exibição e apreensão ou
mesmo o exame pericial de fotografação. E, não havendo nos autos,
nenhum ensaio químico realizado para a constatação de que aqueles

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0048427-82.2017.8.26.0050 -Voto no 1961
7
alimentos realmente estavam impróprios ao consumo humano, por estarem
deteriorados, era mesmo o caso de absolvição, pois o laudo pericial era
indispensável à comprovação da materialidade do crime em questão, que
deixa vestígios consoante determina a regra inserida no artigo 158 do
Código de Processo Penal.
Nesse sentido já decidiu esta Egrégia Corte de
Justiça:
"CRIME
CONTRA
AS
RELAÇÕES
DE
CONSUMO. MANUTENÇÃO EM DEPÓSITO DE
MERCADORIA/ALIMENTO
EM
CONDIÇÕES
IMPRÓPRIAS AO CONSUMO. REJEIÇÃO DA
DENÚNCIA. MANUTENÇÃO. Para o recebimento da
denúncia, basta o preenchimento dos requisitos
previstos no art. 41 do Código de Processo Penal, além
da justa causa para o exercício da ação penal,
consistente na prova do fato aparentemente criminoso,
indícios suficientes de sua autoria e inexistência de
causas extintivas da punibilidade. No caso dos autos,
em que imputada ao recorrido a manutenção em estoque
de produtos alimentícios com data de validade vencida,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0048427-82.2017.8.26.0050 -Voto no 1961
8
era imperiosa a realização de perícia laboratorial dos
alimentos, com vistas à aferição de sua real
imprestabilidade ao consumo, que não pode ser
presumida por conta de simples informação registrada
na embalagem, pena de se admitir responsabilidade
penal objetiva. A ausência de testes laboratoriais para a
constatação acerca da imprestabilidade ao consumo,
implica ausência de materialidade, a teor do artigo 158
do CPP, em se cuidando de delito que deixa vestígios.
Precedentes do STJ. Impossibilidade de realização de
referidos testes a essa altura, em já tendo sido destruídos
os produtos apreendidos. Falta de justa causa patente,
afigurando-se correta a decisão de primeiro grau que
rejeitou a denúncia, a teor do artigo 395, III, do Código
de Processo Penal (e não II, como constou da decisão).
Recurso ministerial desprovido, corrigido erro material"(Recurso em Sentido Estrito no
0004882-45.2018.8.26.0011, 15a Câmara de Direito
Criminal, Rel. Des. Gilda Alves Barbosa Diodatti, j. em
16/05/2019).
"APELAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. TER
EM DEPÓSITO PARA VENDER MATÉRIA-
PRIMA OU MERCADORIA EM CONDIÇÕES
IMPRÓPRIAS
AO
CONSUMO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0048427-82.2017.8.26.0050 -Voto no 1961
9
MATERIALIDADE
NÃO
COMPROVADA.
NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE EXAME
PERICIAL
PARA
ATESTAR
A
IMPRESTABILIDADE
DA
MERCADORIA.
ABSOLVIÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO
DEFENSIVO. 1. É que, imputando-se à ré a prática do
crime previsto no art. 7o, IX, da Lei n. 8.137/90, por ter
ela mantido em depósito produtos deteriorados e em
local
insalubre
de
recepção,
embalagem,
armazenamento, manipulação e produção de mocotó, de
um jeito ou de outro, faz com que seja realizada, ainda
que por amostragem, perícia nos produtos tidos por
imprestáveis,
sob
pena
de
indisfarçável
responsabilidade objetiva. Precedentes do STF e do
STJ. 2. Provimento do recurso da defesa, para os fins de
se absolver a ré com fundamento legal no art. 386, VII,
do
Código
de
Processo
Penal."
(TJSP
Ap.
0011867-28.2010.8.26.0070 Rel. Des. Airton Vieira 1a
Câmara Criminal Extraordinária j. 12.03.2015 DO
20.03.2015)
Ademais, embora fosse dividida a jurisprudência do
STJ a respeito do tema, cabe observar que, mais recentemente, ela se
sedimentou no sentido acolhido na r. decisão recorrida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0048427-82.2017.8.26.0050 -Voto no 1961
10
Aliás, o STJ chegou a firmar a seguinte tese publicada
na edição 99 do periódico “Jurisprudência em Teses”, que trata “Dos
Crimes Contra a Ordem Tributária, Econômica e as Relações de Consumo
II”: TESE 9: “É indispensável a realização de perícia para a
demonstração da materialidade delitiva do crime contra as relações de
consumo tipificado no art. 7o, parágrafo único, inciso IX, da Lei n.
8.137/1990”.
Nesse sentido, os seguintes acórdãos:
“RHC
091502/SP,
Rel.
Ministro
JOEL
ILAN
PACIORNIK,
QUINTA
TURMA,
Julgado
em
12/12/2017,DJE 01/02/2018 - ...A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de
que a conduta tipificada no art. 7o, parágrafo único,
inciso IX, da Lei 8.137/90 - expor à venda produtos
impróprios para o consumo - deixa vestígios, razão pela
qual a perícia é indispensável para a demonstração da
materialidade delitiva, nos termos do art. 158 do Código
de Processo Penal. Precedentes.3. A realização de mero
laudo de constatação não é suficiente para atestar que a
mercadoria é efetivamente imprópria para o consumo,
sendo imprescindível a realização de perícia técnica.
Precedente.4. Recurso em habeas corpus ao qual se dá

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0048427-82.2017.8.26.0050 -Voto no 1961
11
provimento para determinar o trancamento da ação
penal por falta de justa causa” “HC 412180/SC,Rel.
Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA,
Julgado em 12/12/2017,DJE 19/12/2017 - ... "Da
leitura do artigo 7o, inciso IX, da Lei 8.137/1990,
percebe-se que se trata de delito contra as relações de
consumo não transeunte, que deixa vestígios materiais,
sendo indispensável, portanto, a realização de perícia
para a sua comprovação, nos termos do artigo 158 do
Código de Processo Penal". (RHC 49.221/SC,
Rel.Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe
28/4/2015). 3. "Inexistente prova pericial, produzida
diretamente sobre os produtos alimentícios apreendidos,
falta justa causa para a persecução penal, sendo
insuficiente concluir pela impropriedade para o
consumo exclusivamente em virtude da ausência de
informações obrigatórias na rotulagem do produto e/ou
em decorrência do prazo de sua validade estar vencido"
(“RHC 69.692/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI
CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 13/6/2017). 4. No caso
em exame, verifica-se, conforme descrito na denúncia,
que os ora pacientes "tinham em depósito para venda
aditivos e matérias-primas para fabricação de linguiças
com prazo de validade vencido". 5. Na hipótese de
delito em que deixa vestígios, revela-se indispensável a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0048427-82.2017.8.26.0050 -Voto no 1961
12
realização
de
exame
pericial
para
atestar
a
impropriedade da mercadoria para o consumo, nos
termos do art. 158 do Código de Processo Penal.
Precedentes. 6. Habeas corpus não conhecido. Ordem
concedida de ofício para determinar o trancamento da
Ação
Penal
n.
0004177-04.2015.8.24.0045.
HC388374/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA
PALHEIRO, Julgado em 21/11/2017,DJE 01/12/2017;
“REsp
1575406/SP,
Rel.
Ministro
ROGERIO
SCHIETTI CRUZ, Julgado em 22/08/2017, DJE
31/08/2017 - ...A realização do exame pericial somente
é obrigatória nas infrações que deixam vestígios ou
quando, sendo possível sua realização, esta não ocorreu
por inércia dos órgãos de persecução penal. 3. Era
viável, à época, por ocasião da vistoria realizada por
agente do Conselho Regional de Medicina Veterinária,
a apreensão das codornas abatidas destinadas à
comercialização e sua submissão à perícia, a fim de
comprovar a inadequação da mercadoria ao consumo.
Não bastava a mera presunção de que a impropriedade
do produto decorria do abate clandestino e da ausência
de identificação do produto e do serviço de inspeção
federal”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0048427-82.2017.8.26.0050 -Voto no 1961
13
“RHC
086698/MS,Rel.
Ministro
REYNALDO
SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, Julgado
em 03/08/2017,DJE 16/08/2017 - ... A materialidade do
crime descrito art. 7o, inciso IX, da Lei n.8.137/1990
apenas se perfaz com a realização da perícia, não sendo
possível iniciar a ação penal sem a constatação da
materialidade delitiva. De fato, cuidando-se de crime
que deixa vestígios, revela-se indispensável a perícia,
conforme estabelece o art. 158 do Código de Processo
Penal, a fim de aferir a efetiva impropriedade do
alimento para o consumo humano. 3. Recurso em
habeas corpus provido, para trancar a Ação Penal n.
0000393-63.2016.8.12.0030
“AgRg no REsp 1342523/SC,Rel. Ministro NEFI
CORDEIRO, Julgado em 20/06/2017,DJE 26/06/2017 -
...
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL. CRIME CONTRA AS RELAÇÕES DE
CONSUMO. ARTIGO 7o, INCISO IX, DA LEI
8.137/90. EXPOR À VENDA MERCADORIA EM
CONDIÇÕES
IMPRÓPRIAS
AO
CONSUMO.
PRODUTO
COM
PRAZO
DE
VALIDADE
VENCIDO. INEXISTÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA.
AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE
DELITIVA.
ABSOLVIÇÃO.
ANÁLISE
DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0048427-82.2017.8.26.0050 -Voto no 1961
14
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
NÃO
CABIMENTO.
AGRAVO
REGIMENTAL
IMPROVIDO. 1. Inviável, na via eleita, o exame de
violação de dispositivo constitucional, cuja competência
é reservada ao STF, nos termos do art. 102, III, da CF.
2. O delito de expor à venda produtos impróprios ao
consumo exige exame pericial para a prova da
materialidade delitiva, nos termos do art. 158 do Código
de Processo Penal. 3. Agravo regimental improvido.
No caso em tela a presunção de que o produto está
impróprio para o consumo a partir do decurso da validade pode servir para
eventual norma administrativa, contudo, não pode nortear a interpretação
da norma penal incriminadora.
Ademais, o laudo se limitou a comprovar que a validade
estava ultrapassada, tendo ocorrido o vencimento em data anterior.
Contudo, nada mencionou acerca da impropriedade para consumo. Cediço
que transcorrida a data de vencimento do produto ele não se torna
imprópria automaticamente, sendo necessária perícia por experts para se
analisar se o produto pode ou não ser consumido.
Portanto, o caso é mesmo de absolvição, pois há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0048427-82.2017.8.26.0050 -Voto no 1961
15
dúvidas contundentes quanto à materialidade delitiva.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso ministerial, mantendo-se a r. sentença tal
como lançada.
FÁTIMA GOMES
Relatora